Tribunal: STF
Processo: HC 74713
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- O inquérito policial não é imprescindível ao início da
ação penal quando a peça acusatória se sustente - como, no caso,
ocorre, tratando-se de crime de opinião, praticado, conforme a
queixa-crime, oralmente, na presença de testemunhas - pela descrição
de conduta que, em tese, configura crime contra a honra do
querelante, com o arrolamento de testemunhas do fato imputado.
"Habeas corpus" indeferido.